Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. AUSENCIA. IDONEIDADE DE CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA.

1. É possível a execução provisória antes do trânsito em julgado, pois o levantamento de valores por parte do credor dependerá de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC.

2. Em caso de obrigação positiva e líquida, com prazo para cumprimento fixado no ajuste entre as partes, os juros de mora, em caso de inadimplemento, incidem a partir de seu vencimento.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença será rejeitada quando o excesso de execução for o único fundamento e o executado não apresentar memória de cálculo atualizada com o valor que entende correto.

4. Negou-se provimento ao recurso.